Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727700-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 99620962 dos autos de origem), por meio da qual o Juízo a quo indeferiu o processamento de reconvenção, no bojo da ação de exibição de documento proposta pela parte agravada ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por reputar que “o rito da ação é exibição de documento é incompatível com a reconvenção, bem como eventual prestação de contas é procedimento especial”. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão. De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pois, conquanto proferida no bojo da ação de exibição de documento, salvo melhor juízo, não versa propriamente sobre “exibição ou posse de documentou ou coisa”, conforme previsão do inciso VI do mencionado dispositivo legal. Ademais, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante esclareça a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator